Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE O DEVEDOR POSSUI CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. PENHORA SOBRE CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1.O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, assevera que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Este dispositivo, por sua vez, anuncia que o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do CPC, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

2. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, se revestem de caráter alimentar, destinando-se à manutenção da sobrevivência do advogado e de sua família, tornando-se, assim, em princípio, impenhoráveis, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC.

3. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Precedentes.

4. Em sendo assim, ao considerar a renda que será percebida pela parte Agravada, bem como o valor da dívida exequenda e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo por se tratar de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família, tenho por razoável o percentual fixado pelo Magistrado de origem.

5. O Agravante não demonstrou que se trata de seu único imóvel, que nele estabelece moradia ou que os seus frutos sirvam para arcar com as suas próprias despesas de moradia, para os fins exigidos pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela referida norma, não lhe alcança.

6. Recurso conhecido e desprovido.